Tribunal: TJBA
Processo: 8020600-17.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020600-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VARA CÍVEL E VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. MATÉRIA DECLARATÓRIA E PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre a 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras, que declinou da competência para
a
3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras, que suscitou o Incidente, em Ação de Usucapião Extraordinária, ajuizada por Lourenço Pereira de Santana, sobre área rural denominada “Sítio Tabocas do São João”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Ação de Usucapião Extraordinária deve ser processada e julgada pela Vara de Registros Públicos, em razão dos efeitos registrais da sentença, ou pela Vara Cível comum, em virtude de sua natureza declaratória e patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas de Registros Públicos é especial, de caráter administrativo, limitada às hipóteses taxativamente previstas na legislação, como retificações, dúvidas registrais (Lei nº 6.015/1973, art. 198), cancelamento de protestos e fiscalização de serventias.

4. A Ação de Usucapião Extraordinária possui natureza declaratória, com foco no reconhecimento da aquisição originária da propriedade, em razão do exercício da posse prolongada com
animus domini
, não se tratando de questão registral.

5. O efeito registral da sentença de usucapião — expedição de mandado para abertura de matrícula — é mero reflexo do provimento jurisdicional, não sendo suficiente para atrair a competência da Vara de Registros Públicos.

6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que, ausente previsão expressa na Lei de Organização Judiciária Estadual, a competência para processar e julgar
demandas
de usucapião é residual das Varas Cíveis não especializadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 198; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PR, CC nº 1675713-6, Rel. Juiz Antônio Domingos Ramina Junior, 12ª Câmara Cível, j. 14.05.2018; TJ-BA, CC nº 80512398620238050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.08.2024; TJ-BA, CC nº 80405626520218050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seções Cíveis Reunidas, j. 04.02.2022.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência n.º
8020600-17.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante
o

JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE
BARREIRAS
e Suscitado o
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA MESMA COMARCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
, reconhecendo a competência da
2
ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

para processar e julgar a lide.

Salvador, .